Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-26.2011.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-26.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELANTE), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS (APELANTE), VILSON LUIZ ZANETTE - CPF: 370.427.859-91 (APELANTE), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), ROJANIA MARIA VIEIRA ZANETTE - CPF: 992.510.271-53 (APELANTE), ARI ZANETTE - CPF: 391.317.269-68 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), MARCOS TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.431-32 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS, representado pelo Inventariante MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – RECURSO DO DEVEDOR PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA CONTRATADA – AFASTADA – APELO DOS FIADORES – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1- De acordo com o STJ, “o
termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.
No caso, rejeitada a tese recursal do primeiro Apelante de que deve ser reconhecida a prescrição da primeira parcela (vencida em 28/02/2005), pois o prazo prescricional iniciou-se com o vencimento da última parcela, ou seja, em 28/02/2006.

2-
“As condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor”.
(REsp n. 2.092.096/SP). Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva dos Recorrentes que, inclusive não negam que assinaram “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”.

3- Se os Apelantes assinaram o contrato na condição de fiadores, são legítimos para figurarem no polo passivo da Ação Monitória. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Adolfo Herberts
e por
Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette
e
Rejania Maria Vieira Zanette
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela empresa
AMAGGI Exportação e Importação Ltda
.

A Julgadora singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Apelantes Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette.

No mérito, afastou a prejudicial de prescrição, rejeitou os Embargos Monitórios apresentados pelos Recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora/Apelada e, por conseguinte, converteu o mandado inicial em executivo e condenou os Apelantes a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

O primeiro Apelante, Adolfo Herberts, insiste na prescrição no que tange à quantia de 59.170kg de soja em grãos, com vencimento em 28/02/2005, relacionada na alínea “a”, da Cláusula 5, sob a tese de que já ultrapassado mais de 05 (cinco) anos entre o vencimento e a propositura da demanda em 17/02/2011.

No seu entender,
“tendo em vista que o vencimento ocorreu 28 de fevereiro de 2005, relacionada no ítem “a” da cláusula 05 referente ao aditivo a cédula de produto rural comprovado pelo título encartado às fls. 33 a 37 e por ter decorrido mais de cinco anos até o ajuizamento da demanda (17.02.2011), ocorreu a prescrição da pretensão do Apelante referente a quantia de 59.170 kg. (...) de soja em grãos”
.

Assim, requer o provimento do Apelo para que seja reconhecida a prescrição da primeira parcela, com vencimento em 28/02/2005.

Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette, também insistem na tese de prescrição.

Sustentam que, diante da prescrição executória e, de conseguinte, desaparecida a relação cambiária, não subsiste a garantia pessoal, consubstanciada no aval materializado no título, de modo que existe apenas e tão-somente, o direito contra o devedor principal.

Dessa forma, reiteram que não podem ser obrigados ao pagamento, pois com a prescrição do título, extingue-se a obrigação dos avalistas.

Aduzem que, na hipótese está caracterizada carência de ação por ilegitimidade passiva, pois o aval é figura típica do direito cambiário, que desaparece com a prescrição executiva do título.

Ainda alegam que a fiança não se presume e, por isso, não basta a aposição de suas assinaturas no instrumento contratual.

Por fim, sustentam que não se locupletaram da negociação e, desse modo, não podem ser responsabilizados pelo pagamento do título prescrito.

Contrarrazões no Id. 76990513.

Os Recursos foram pautados para a sessão de 29/05/2024; entretanto, foram retirados de pauta em virtude da petição de Id. 216660651, em que o Inventariante Marlos Andrey Heberts noticiou o óbito do Recorrente Adolfo Heberts.

Regularizada a representação processual, deferido o pedido de sucessão, retificada a autuação e registro, e a habilitação no PJe, trouxe os Recursos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda. ajuizou, em 17/02/2011, Ação Monitória em desfavor de Adolfo Herberts e sua esposa Leocádia Bender Herberts, bem como de Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette.

Aduziu que os Requeridos lhes deve 118.340kg (cento e dezoito mil, trezentos e quarenta quilogramas) de soja em grãos, decorrente do inadimplemento do “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”.

Explicou que os Requeridos se comprometeram a entregar o produto em duas parcelas iguais de 59.170kg (cinquenta e nove mil, cento e setenta quilogramas) de soja em grãos, a primeira com vencimento até 28/02/2005 e a segunda até 28/02/2006; entretanto, mesmo depois de diversas cobranças, não recebeu o produto.

A Julgadora singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Apelantes Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette.

No mérito, afastou a prejudicial de prescrição, rejeitou os Embargos Monitórios apresentados pelos Recorrentes, julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora/Apelada e, por conseguinte, converteu o mandado inicial em executivo e condenou os Apelantes a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

A questão devolvida pelo primeiro Apelante, Espólio de Adolfo Herberts, cinge-se a prescrição da primeira parcela com vencimento em 28/02/2005.

No seu entender,
“tendo em vista que o vencimento ocorreu 28 de fevereiro de 2005, relacionada no ítem “a” da cláusula 05 referente ao aditivo a cédula de produto rural comprovado pelo título encartado às fls. 33 a 37 e por ter decorrido mais de cinco anos até o ajuizamento da demanda (17.02.2011), ocorreu a prescrição da pretensão do Apelante referente a quantia de 59.170 kg. (...) de soja em grãos”
.

Assim, requer o provimento do Apelo para que seja reconhecida a prescrição da primeira parcela, com vencimento em 28/02/2005.

O argumento não prospera.

Sabe-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação de Execução de Cédula de Produto Rural é de 03 (três) anos, conforme disciplina o artigo 10, da Lei n. 8.929/94, c/c o artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Portanto, passado o prazo para a propositura da Ação de Execução, o portador tem o prazo de 05 (cinco) anos para propor a Ação de Cobrança/Monitória, por se tratar de dívida representada por instrumento particular, conforme estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos se inicia da data do vencimento da última prestação que, na hipótese, ocorreu em 28/02/2006.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Para exemplificar, transcrevo o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. [...] 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (sem grifos no original)

Dessa forma, não há qualquer mácula na sentença que afastou a prejudicial de prescrição suscitada pelo Apelante Espólio de Adolfo Herberts, pois entre 28/02/2006, data do vencimento da última parcela, até 17/02/2011, data em que foi ajuizada a demanda, não decorreram 05 (cinco) anos.

A primeira tese dos demais Recorrentes, Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette, é de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda.

A insurgência não comporta guarida, pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva dos Recorrentes que, inclusive não negam que assinaram “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”.

Ademais, os Recorrentes também aduzem que não são partes legítimas por que, na qualidade de avalistas, não podem responder por Ação Monitória fundada em título já prescrito (Cédula de Produto Rural), que importa na extinção da relação cambial.

A Ação Monitória, contudo, conforme já exposto neste voto está lastreada em instrumento particular denominado “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”, que foi assinado pelos Apelantes na qualidade de fiadores (embora sustentem que são avalistas).

Logo, muito embora tenha havido a prescrição da ação cambiária, os fiadores permanecem responsáveis pela dívida ante o fato de terem figurado como garantidores no instrumento particular que lastreia a Ação Monitória.

Em outras palavras, se os

Apelantes assinaram o contrato na condição de fiadores, são legítimos para figurarem no polo passivo da ação monitória. (TJ-MT - APL: 00038497820078110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2017).

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024